Tribunal: TJMT
Processo: 1027539-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027539-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JOSE CICERO FLOR DOS SANTOS - CPF: 381.193.154-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):

JOSE CICERO FLOR DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do
não recolhimento das custas iniciais

nos autos da ação de busca e apreensão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o não recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação para regularização, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 290 do Código de Processo Civil dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias.

A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça estipula que a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da inicial
.

A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme os artigos 320 e 321 do CPC, e a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe diante da inércia do autor em promover a diligência determinada pelo juízo sobre a regularidade da peça inaugural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito é justificada pelo não recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação para regularização, conforme o artigo 290 do CPC."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
na AR 6.126/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/05/2018,
DJe
02/08/2018; TJ-SP, AC 1003605-81.2018.8.26.0526, Rel. Maria do Carmo Honorio, julgado em 08/12/2019; TJ-MT, N.U 1000879-64.2024.8.11.0002, Rel. José Zuquim Nogueira, julgado em 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra sentença que proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível da Comarca
de
Rondonópolis
/MT
, que, nos autos
d
a Ação de Busca e Apreensão

movido em face de
JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS
, cuja causa de pedir se refere a
o inadimplemento do
contrato de financiamento no

20039473572
no valor
de R$36908,25 (trinta e seis mil e novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos)
,

julgou
extinto o feito sem resolução do mérito,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc...

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com a presente ação em desfavor de
JOSÉ CÍCECRO FLOR DOS SANTOS
, com qualificação nos autos.

A parte autora foi intimada para efetuar o recolhimento das custas, não efetuando, conforme informa a certidão Id 177012242, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DECIDO
:

Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

De rigor, portanto, o recolhimento da taxa judiciária, cujo fato gerador é a prestação de serviços de natureza judiciária. A propósito, a solução conferida está de acordo com a jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que a propositura da ação gera a obrigação do recolhimento das custas, não havendo isenção pelo cancelamento da distribuição:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.

NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO.

1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.

2. Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AgInt
na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018,
DJe
02/08/2018)

O cancelamento de distribuição, portanto, antes da citação, e no caso do não recolhimento de custas, gera responsabilidade a quem deu causa.

De outro
norte
, presume-se que a autora, defende que deveria ser realizado o cancelamento da distribuição, independente do pagamento das custas.

Logo, ainda que não se trate o caso em comento propriamente de uma das situações elencadas no artigo 330, do CPC, as quais ensejam o indeferimento de plano da exordial, o resultado prático aqui é o mesmo, qual seja a extinção do processo sem resolução de mérito.

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. EXTINÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORENSES. SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A parte que não cumpre determinação judicial, mesmo depois de regularmente advertida das consequências da sua inércia, está sujeita ao cancelamento da distribuição da ação. 2. Em razão do cancelamento da distribuição, não são devidas as custas, por não ter sido prestado serviço forense que justificasse a sua cobrança
.
(TJ-SP - AC: 10036058120188260526 SP 1003605-81.2018.8.26.0526, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 08/12/2019, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2019)

É o caso dos autos e, em sendo assim, a extinção é o caminho a ser trilhado.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação aforada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com qualificação nos autos, em desfavor de
JOSÉ CÍCERO FLOR DOS SANTOS
, com qualificação nos autos,
e o faço com amparo 290 c/c 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
264412930
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Não recolhimento das custas – vício sanável
;

Instrumentalidade das formas;

Pré-questionamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja reconhecida a nulidade da sentença
com a determinação de retorno dos autos para regular processamento.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36383642)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

264806348
).

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
JOSE CICERO FLOR DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movido em face de JOSÉ CICERO FLOR DOS SANTOS, cuja causa de pedir se refere ao inadimplemento do contrato de financiamento no 20039473572 no valor de R$36908,25 (trinta e seis mil e novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), julgou extinto o feito sem resolução do mérito,
argumentando que não houve o recolhimento das custas iniciais mesmo após decisão determinando a emenda à inicial para juntada destas.

A Apelante, em suma, defende
que o erro de não juntar o comprovante de despesas processuais é sanável e que o recolhimento da taxa judiciária após o prazo pode ser relevado para prosseguir com a demanda, em atenção ao princípio da economia processual.

Além disso, defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que o processo deve ser um meio para a prestação da tutela jurisdicional e não um fim em si mesmo
, motivo pelo qual a
ausência de pagamento das custas não deve impedir o prosseguimento do feito se não houver prejuízo à outra parte.

Em razão disso, pleiteia
declara
ção de
nulidade
da sentença recorrida
e o retorno dos autos para prosseguimento do feito. Caso não seja possível, solicita a concessão de prazo para emenda da inicial e juntada das custas devidas.

Por fim, a apelante
pr
é
-
questiona os dispositivos normativos elencados ao longo do recurso para fins recursais
.

Passo à análise das teses do Apelante.

Não recolhimento das custas – vício sanável;

Em suas razões recursais, o Apelante
argumenta que o erro de não juntar o comprovante de despesas processuais é sanável
, bem como
que o recolhimento da taxa judiciária após o prazo pode ser relevado para prosseguir com a demanda
.

Os artigos 82, § 1o, e 98, § 6o, ambos do Código de Processo Civil atual, em vigor, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que “
a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
”.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC/15, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso. Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia do autor/apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural.

Assim, tendo em vista que a parte deixou de cumprir adequadamente a determinações do d. Juízo de origem, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, era, de fato, medida que se impunha
, não havendo que se falar em vício sanável
.

Com efeito, nota-se que o feito foi extinto diante de sua completa inércia em promover a emenda à inicial, deixando transcorrer prazo superior ao concedido pelo Juízo
(ID.
264412927
)
, tendo se manifestado no processo após a sentença de extinção do processo
, bem como sequer apresentado qualquer comprovante de pagamento das custas iniciais.

Portanto, não há como acolher seus argumentos, uma vez que efetivamente descumpriu a emenda determinada pelo Juízo de 1o Grau.

Nesse sentido, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais, após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para regularizar o feito (art. 485, IV, do CPC.
” (N.U 1000879-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
(g
rifos nossos
)

Logo, decorrido o prazo estipulado para a emenda sem que a parte cumpra adequadamente o comando judicial, correto o
decisum
que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem resolução do mérito.

Instrumentalidade das formas;

O apelante aponta que sobre a necessidade
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que o processo deve ser um meio para a prestação da tutela jurisdicional e não um fim em si mesmo
, sendo que a
ausência de pagamento das custas não deve impedir o prosseguimento do feito se não houver prejuízo à outra parte.

Pois bem. Da análise acurada do feito, d
estaco que inexiste razão para eximir o Apelante
de atender ao comando judicial de recolhimento das custas processuais. Tal providência deve ser adotada no momento da propositura da ação, de modo que não há falar em afronta aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao princípio da
instrumentalidade das formas
e da primazia da resolução do mérito.

Sobre a alegação de necessidade de sua intimação, mesmo desnecessária, foi realizada quando da determinação de
emenda à
inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido,
precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE
EMENDA
DA INICIAL – COMANDO JUDICIAL NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS - REQUISITOS ESSENCIAIS DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia.
Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias, o que não o fez apesar de intimado. Ausente os pressupostos, o magistrado deve determinar a
emenda
da inicial, e em caso de descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe
”(N.U 1030657-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021).
(grifo nosso)

Pré-questionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual,
tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025